Tribunal: TCU
Processo: 005.645/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9519/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento do subitem 9.2.4 do Acórdão 4006/2023-TCU-Primeira Câmara , e, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento do subitem 9.2.5 do mesmo acórdão, a contar do registro do requerimento, em 17/7/2023, com encerramento em 31/7/2023 e 15/8/2023, respectivamente, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.645/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.